Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O art. 922 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” O parágrafo único complementa: “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

2. A norma processual não estabelece nenhum limite temporal para a suspensão do processo, o que o obriga a ficar suspenso pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor ou até eventual descumprimento do acordo, quando poderá retomar o seu regular processamento.

3. Celebrado acordo entre as partes para parcelamento da dívida exequenda, sem haver novação, como no caso, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC.

4. Permanece o interesse processual do credor, pois não houve extinção total da dívida, de modo que o parcelamento do crédito exequendo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de extinção do processo executivo, previstas no artigo 924 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.